Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-41.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004953-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), LOURDES MARIA SOUZA - CPF: 809.988.522-87 (AGRAVANTE), VALMIR OLIVEIRA DA SILVA (AGRAVADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DO ESBULHO PELO RÉU E DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA – REQUERIMENTO ALTERNATIVO PARA A PRÉVIA JUSTIFICAÇÃO DOS AFATOS IGNORADO PELO JUIZ – ASPECTO NÃO ABORDADO PELO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que,
se
não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, e da data da perda efetiva da posse, não é cabível o deferimento do pedido de liminar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOURDES MARIA SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1001073-85.2020.8.11.0105), ajuizada pela agravante contra VALMIR OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravante por entender que, embora “
tenha comprovado a posse do imóvel descrito na inicial, mediante os documentos apresentados, não logrou comprovar o suposto esbulho perpetrado pela
(parte)
requerida, restando dúvida quanto ao esbulho possessório, já que este pressupõe violência ou clandestinidade da posse
” (cf. Id. nº 77634235 dos autos de origem).

A autora/agravante expõe que “
é a proprietária/posseira da Chácara Planta e Cura, que é composta por três lotes pareados, sendo o último adquirido em 08 de abril de 2010
”, e que, “
em meados de 2019, o agravado passou a residir na Chácara alegando ser autorizado por um filho de
(seu)
ex-marido
”, sendo que, como ele não atendeu à notificação extrajudicial encaminhada “
via Cartório
” em 01/10/2020 para fins de desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, “
passou a caracterizar-se o esbulho possessório
” (sic – cf. Id. nº 121687957 - pág. 7).

Reafirma que, “
como legitima possuidora que é do imóvel em questão, detém, evidentemente, a posse direta dos imóveis que compõem a Chácara Planta Cura
”, e que, como o réu/agravado invadiu a área “
sem sua autorização, desobedecendo inclusive pedidos verbais para desocupação
”, restam preenchidos os requisitos à sua reintegração liminar na posse do bem, notadamente porque demonstrada a posse prévia, sua perda, e a ocorrência do esbulho possessório a menos de ano e dia (sic – cf. Id. nº 121687957 - pág. 7/9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido pedido de reintegração liminar na posse do imóvel objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 121687957 - pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº 123686486 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº 125205675 informa que o prazo assinalado para que a agravante indicasse o endereço do agravado e, assim, possibilitasse a sua intimação para oferta de contrarrazões, transcorreu sem qualquer manifestação da agravante.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual de razões e provas não sofreu qualquer mínima alteração desde a prolação da decisão vinculada ao Id. nº. 123686486, de modo que, reafirmando a análise ali realizada a respeito da viabilidade da pretensão recursal, destaco mais uma vez que o conjunto probatório dos autos de origem é composto exclusivamente pelos documentos pessoais da autora; procuração outorgada ao seu advogado; declaração de hipossuficiência financeira; comprovante de recebimento de benefício previdenciário (pensão por morte); “
declaração de residência
”; cópias de três instrumentos de contratos particulares de compra e venda envolvendo três áreas distintas, mas sem menção às matrículas, identificadas apenas como lotes rurais localizados na Av. Dois Mil, sem número, no Bairro Castelo do Sonho, no Município de Colniza/MT; três fotografias onde se veem pessoas na varanda de uma casa de madeira, e cópia da notificação extrajudicial encaminhada a “
Valmir de tal
” a pedido da autora pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Colniza/MT, onde consta informação de que Valmir fora notificado “
na pessoa de sua mãe, senhora Rute Maria Oliveira da Silva
” (cf. Ids. nº 45025034, 45025037, 45025038, 45027591, 45027596, 45027599 e 45027601, todos dos autos de origem).

Não se pode precisar se a autora/agravante detém o domínio ou mesmo a posse das três áreas integrantes da Chácara Planta Cura, nem se pode constatar se a área indicada pela autora fora realmente algum dia invadida pelo réu/agravado, ou se ele permanece naquela localidade contra a vontade do titular do domínio ou por exclusão possessória ilícita, enfim... os documentos dos autos de origem não conferem grau mínimo de certeza acerca quanto ao preenchimento dos requisitos à reintegração liminar da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide, daí a opção da decisão pelo indeferimento do pedido.

Ao dispor sobre o processamento das ações interditais, notadamente sobre a concessão da proteção liminar à posse, o art. 562, “caput”, do CPC diz que, estando “a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.

No caso, a autora fez constar da inicial o peido de concessão imediata do mandado de reintegração liminar na área, mas também formulou o pleito alternativo de oportunidade para justificar previamente os fatos, dizendo que, caso o juiz entendesse “
necessária a designação de audiência de justificação nos termos da segunda parte do artigo 562 do Código de Processo Civil
”, então que o réu fosse intimado “
para comparecer e acompanhar a audiência
” que fosse designada, e, ao final, que se considerasse “
suficiente a justificativa do autor (art. 563 do CPC), com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse
” (cf. item V, “d”, da inicial).

O MM. Juiz ignorou o pleito alternativo, pois, conquanto tenha julgado insuficiente a demonstração probatória dos fatos e alegações, não ensejou a justificação prévia solicitada pela parte e ordenada pela regra do art. 562, “
caput
”, do CPC.

De todo modo, como o presente recurso não combate especificamente esse aspecto do encaminhamento do caso dado pela decisão agravada, já que a autora/agravante se bate aqui exclusivamente pela concessão da medida de liminar sem mencionar/solicitar a opção da prévia justificação dos fatos, e como o agravo de instrumento é recurso “secundum litis”, não sendo possível, em sede de reexame, prover para além ou fora do pedido de reforma da decisão recorrida, e como de fato não há certeza e segurança suficientes à concessão da medida de liminar, então a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso são as medidas cabíveis.

O art. 1.196 do CC considera
“
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”
, e o art. 1.210 do mesmo Código dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no
art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

No caso, ao receber a petição inicial e as provas que lhe foram agregadas, o MM. Juiz não identificou os pressupostos legais necessários à concessão da proteção possessória imediata (CPC, art. 561), e por isso indeferiu o pedido de liminar, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:

“
Estabelecem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil que, ao possuidor que pretenda ser mantido em sua posse, em caso de turbação, incumbe a prova da posse, da turbação praticada pelo réu e sua data, e ainda da continuação do exercício da posse.

No caso em tela, verifico que, embora a autora tenha comprovado a posse do imóvel descrito na inicial, mediante os documentos apresentados, não logrou comprovar o suposto esbulho perpetrado pela requerida, restando duvida quanto ao esbulho possessório, já que este pressupõe violência ou clandestinidade da posse.

É certo que a probabilidade do direito da autora não restou cabalmente demonstrada a ponto de permitir a concessão da medida liminar.

Ante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela possessória.
” (cf. Id. nº 77634235).

A autora/agravante naturalmente discorda da conclusão decisória que lhe foi desfavorável, afirmando que, na verdade, os requisitos legais autorizadores da medida estão bem retratados na prova ofertada à cognição do juiz, não havendo qualquer dúvida, à luz desses elementos, que a área esbulhada pelo agravado é de sua (dela) propriedade; porém, o fato apontado pela agravante como caracterizador do ato de invasão ainda é controvertido nos autos, não havendo, na verdade, certeza satisfatória.

Em que pese o esforço argumentativo da agravante dedicado para convencer de que a situação indicada como turbação/esbulho pelo agravado já vem ocorrendo desde meados de 2019, ela não diz quando de fato isso precisamente aconteceu, para que se possa cogitar da efetiva ocorrência do alegado esbulho a partir de determinando momento, ficando a impressão de que, esbulho ou posse regular, este provavelmente já data de muito mais de um ano, além de não estar suficientemente comprovada a versão da agravante de que o agravado está no imóvel por autorização do filho de seu falecido marido, até porque, como se vê das questões discutidas neste recurso, em torno desse ponto gira grande parte da divergência dos autos.

Ademais, mesmo que se admitisse como verdade o esbulho praticado pelo agravado, isso não conduziria, ao menos não necessariamente, à concessão da liminar possessória, uma vez que não há prova da posse anterior do imóvel exercida pela agravante, tampouco há, repita-se, indicação da data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pelo agravado (CPC, art. 561).

Enfim, conquanto a avaliação do magistrado possa ser revista e suplantada pelo reexame recursal, não há motivo que enseje a requestada modificação do quadro decisório, até porque, como dito linhas acima, a adequada compreensão da relação travada entre os envolvidos ainda depende de outras informações que ainda não estão nos autos, e que só serão colhida no curso da instrução probatória, de modo que, pelo menos em análise inicial, não enxergo elementos suficientes para reverter a conclusão decisória estabelecida pela decisão agravada.

Portanto, pelo menos
à priori
, a autora/agravante não comprovou a data do efetivo esbulho e sequer a sua posse anterior sobre o imóvel, não restando alternativa que não seja a manutenção da decisão.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (TJMT - RAC 0020124-83.2009.8.11.0041 - Quarta Câmara de Direito Privado – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 18/12/2019, DJE 18/12/2019)

À vista do exposto, desprovejo o agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022